Tribunal: TJDFT
Processo: 0745652-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745652-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença prolatada pelo juízo de origem que homologou os cálculos e determino o pagamento da dívida, nos seguintes termos (ID 210063151, autos de origem): “O ente público junto aos autos petição demostrando discordância com os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 204750460, alegando que a parte exequente ao elaborar os cálculos, aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo, o que é vedado pelo ordena- mento jurídico. Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Acolho e homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID 201704266), uma vez que foi aplicado o índice de correção monetária nos termos da jurisprudência sedimentada. Preclusa essa decisão, expeçam-se as RPVs referente às custas processuais adiantadas pela parte exequente, aos honorários Cumprimento de Sentença. Ainda, expeça-se RPV referente ao valor principal, no qual deve constar o destaque dos honorários contratuais. Após o pagamento, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.”. Desse modo, ao que tudo indica, o recurso cabível seria a apelação. Assim sendo, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora